Tribunal: TJES
Processo: 5000378-23.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-23.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MALVINA TONANI OLIOZA e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000378-23.2024.8.08.0003

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MALVINA TONANI OLIOZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR PELO ESTADO. ALEGAÇÃO TARDIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, em ação obrigacional movida por Malvina Tonani Olioza, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público à obrigação de transferir e internar a autora em hospital da rede pública, conveniada ou, na ausência de vaga, da rede privada, arcando com os custos do tratamento até a recuperação da demandante. A sentença também fixou honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de incompetência absoluta do Juízo, por suposta aplicação obrigatória do rito da Lei nº 12.153/2009 em razão do valor da causa, deve ser acolhida; (ii) estabelecer se, em sendo reconhecida a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJES entende que a alegação de incompetência absoluta suscitada apenas após a prolação de sentença configura nulidade de algibeira, conduta incompatível com a boa-fé processual, sendo inadmissível quando não demonstrado prejuízo processual concreto.

4. O Estado do Espírito Santo, mesmo tendo se manifestado nos autos em outras oportunidades, não suscitou qualquer vício relativo à competência, vindo a fazê-lo apenas após a prolação de sentença desfavorável, o que caracteriza comportamento processual reprovável.

5. Ainda que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública seja absoluta quando existentes na comarca e o valor da causa não exceda 60 salários mínimos, a adoção do rito ordinário não gerou prejuízo ao Estado, tendo-lhe sido garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência decorre da aplicação do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 quando a ação tramita sob o procedimento comum.

7. O precedente firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral consolida a obrigação do ente público vencido de arcar com honorários sucumbenciais, inclusive em favor da Defensoria Pública, o que se aplica por analogia à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de incompetência absoluta fundada no valor da causa e na existência de Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser suscitada na primeira oportunidade processual, sob pena de configurar nulidade de algibeira.

2. A adoção do rito comum, ainda que o valor da causa se enquadre no âmbito dos Juizados, não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo à parte.

3. É devida a condenação do ente público vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a ação tramita sob o procedimento comum, sendo inaplicável o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §11; art. 278; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 20.09.2018; TJES, AC 0000087-78.2019.8.08.0005, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 01.09.2023; TJES, AC 0032606-25.2014.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 22.09.2022; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 13876113), integrada no ID 13876120, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, a qual julgou procedente o pedido formulado por
MALVINA TONANI OLIOZA
na ação obrigacional em epígrafe, para, confirmando a liminar outrora concedida, condenar o Apelante na obrigação de fazer consubstanciada na transferência e internação hospitalar da requerente, em um dos seus estabelecimentos públicos ou conveniados, ou na falta de leitos, em um desses com suporte especializado na rede particular, arcando com todos os custos advindos do tratamento, até o período necessário de sua recuperação.

Em suas razões recursais (ID 13876122), o Apelante sustenta, a incompetência absoluta do Juízo, pois, uma vez que a parte autora atribuiu à causa valor inferior a 60 salários mínimos, seria o Juizado Especial da Fazenda Pública o juízo competente para processar e julgar a demanda. Sublinha que, mesmo se tratando de localidade de vara única, o procedimento a ser observado deveria ter sido o rito especial previsto na Lei n. 12.159/2009. Em virtude disso, argumenta que não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, dada a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, situação a qual impõe o
distinguishing
com relação ao tema n. 1.002 do STF.

Ainda nesse diapasão, o Apelante defende que não se trata de nulidade de algibeira, porquanto não pretende a declaração de nulidade do processo, mas apenas, frisa, a incidência do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 na espécie.

Então, requereu
“seja reconhecida a aplicação do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa (art. 2º, §4º, Lei n. 12.153/09), bem como seja afastada a condenação do Estado em honorários de sucumbência, com fulcro na aplicação da lei especial que veda a condenação em honorários (submissão ao princípio da especialidade)”
.

Contrarrazões (ID 13876126), onde a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A despeito da fundamentação apresentada, entendo que o recurso do Estado do Espírito Santo não merece prosperar, sendo de rigor a manutenção
in totum
da sentença objurgada, senão vejamos.

Ainda que o pedido veiculado pelo Apelante não seja propriamente o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, privilegiando-se a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, fato é que o acolhimento do pleito recursal perpassa pelo exame da ressaltada suposta nulidade.

Sucede que este Sodalício vem se manifestando no sentido de que alegações deste jaez constituem, de fato, nulidade de algibeira, comportamento processual vedado em nosso ordenamento jurídico. Confira-se, a título de ilustração, alguns arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO TARDIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARÚJO, QUARTA TURMA, julgADO EM 16/8/2021, Dje de 16/9/2021)
2. Nas duas oportunidades em que se manifestou nos autos antes da prolação da sentença, quando apresentou a peça contestatória e a petição informando o cumprimento da decisão liminar, o apelante não aventou o vício que somente agora alega
, e mesmo assim nesta oportunidade sequer cogita a ocorrência de qualquer prejuízo, sendo certo que pela sedimentada jurisprudência do e. STJ, “[...]em âmbito de direito processual, a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nulitte sans grief[...]” (AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)
3. Em caso semelhante já decidiu este Tribunal no sentido de que “não há se falar em nulidade da sentença por incompetência do juízo, ao argumento de que seria da competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública em razão do reduzido valor da causa. Isso porque entendo ser hipótese de nulidade de bolso, também conhecida como nulidade de algibeira, na medida em que o Estado do Espírito Santo, na contramão da boa-fé que permeia as relações processuais, não suscitou a incompetência absoluta na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Ao contrário, aguardou o desfecho para se valer de tal alegação somente em sede recursal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 053160002571, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0000087-78.2019.8.08.0005. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 90, §4º, DO CPC/15. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECALCITRÂNCIA DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De fato, o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, estabelece, expressamente, que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. 2. No caso dos autos, o valor dado à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), o que atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, já que a demanda é originária do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, onde existe Juizado instalado.
3. No entanto, extrai-se que a estratégia processual utilizada trata-se da denominada “nulidade de algibeira”, pois aduzida pelo Estado após sua condenação, com o fim único de afastar a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor, em clara violação à boa-fé processual, que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal, na medida em que é rechaçada pelo c. STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes do TJES e do STJ.
4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Art. 90, §4º, do CPC/15. 5. Considerando a recalcitrância do ente público estadual, somado ao fato de que apenas teria cumprido a obrigação mediante nova determinação judicial, não é possível reconhecer o reconhecimento voluntário da procedência do pedido. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AC 0032606-25.2014.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 22/09/2022)

Como preleciona o art. 278 do CPC,
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos”
, não lhe sendo dado permanecer silente acerca de relevante matéria, tal como a competência, para, ao depois, vislumbrando sua condenação, suscitá-la com o fito de se ver dispensada do pagamento da verba honorária de sucumbência. Registro que, apesar de tratar-se de tese de incompetência absoluta, a qual não prorroga, e mesmo sendo matéria de ordem pública, a boa-fé que se exige dos sujeitos do processo não autoriza à parte fazer uso de tal alegação da forma que melhor lhe convier.

Não bastasse, a adoção do rito ordinário não dá azo a verdadeiro prejuízo ao Estado, notadamente quando tal procedimento é mais profundo e complexo do que aquele que se pratica nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de defesa; fazendo-se mister destacar, ainda, que a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência é mera decorrência lógica do acolhimento da pretensão autoral, conforme dicção do art. 85, §2º, do CPC.

Sendo assim, tendo tramitado o feito na forma do procedimento comum, a incidência do supracitado art. 85, §2º, do CPC impõe a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, amoldando-se à espécie o precedente vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.002 da repercussão geral,
in verbis:

TEMA 1.002, STF

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em face do exposto, sem delongas, conheço do apelo, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo assim hígida a sentença que condenou o Estado Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos pelo recorrente em 02%, de maneira que a verba honorária totalizará 12% do valor atribuído à causa, na esteira do que fixou a sentença primeva.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/05/2025 às 14:56:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57149530052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.